Tribunal: TJDFT
Processo: 0736129-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0736129-61.2018.8.07.0001 Apelante TEX Barreds Moda Ltda e Outros Apelado Condomínio do Pátio Brasil Shopping Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que os Apelantes pugnam pela “modificação da R. Sentença prolatada no que concerne ao indeferimento da concessão da gratuidade de justiça aos Apelantes, o que se espera e se requer” (pág. 6 do ID 15103245), sendo oportuno registrar que aquela não contempla a negativa ao pleito. Em Decisão anterior que restou preclusa foi indeferido o pleito de gratuidade judiciária aos três Réus (pág. 1 do ID 15103232). Portanto, não se trata de pedido de gratuidade de justiça formulado diretamente em sede recursal, mas de apelo manejado contra Decisão preclusa que já o havia indeferido. A par dessas considerações, não conheço do recurso quanto ao pleito de reforma da Sentença para que seja deferida a gratuidade de justiça aos Apelantes. Por sua vez, dispõe o Art. 1.007 do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No caso, verifico que o apelo foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo, o que atrai o disposto no §4o, do Art. 1.007 do CPC como sanção processual por não ter sido comprovado, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo. À vista do exposto, intime-se a parte Apelante para, no prazo de cinco dias, realizar e comprovar nos presentes autos o recolhimento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator